Tribunal: TCU
Processo: 025.024/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8566/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.024/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Gomes Pires (XXX.010.847-XX); Alvaro Sergio de Souza Junior (XXX.058.297-XX); Dalio Lage de Mendonca Neto (XXX.818.861-XX); Jason Francisco da Cruz Filho (XXX.989.668-XX); Jose Cledson Silva Cavalcante (XXX.134.273-XX); Karla Fedrizzi Machado Viero (XXX.923.770-XX); Marcelo Couto Pereira (XXX.237.077-XX); Marco Aurelio Monteiro de Barros Thome (XXX.613.606-XX); Marco Aurelyo Santos Borchardt (XXX.539.261-XX); Norberto Luiz Desordi (XXX.261.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.